Tribunal: TJDFT
Processo: 0705161-72.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONTRA DECISÃO DE PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA E DESPRONÚNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. PRESENÇA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA ATRIBUIR AO RÉU A PRÁTICA DE CRIME NÃO DOLOSO CONTRA A VIDA. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A decisão de pronúncia é juízo fundado de suspeita, de admissibilidade da acusação, não competindo ao juiz singular a análise aprofundada das provas, contentando-se com razoável apoio nos elementos probatórios, sem avaliações subjetivas, motivando o seu convencimento de forma comedida, de modo a não influenciar o ânimo dos jurados. Com efeito, a decisão de pronúncia deve revelar um juízo de probabilidade, e não de certeza, de modo que o juiz deve se orientar pelo princípio in dubio pro societate, remetendo a questão ao Tribunal do Júri.
2. Demonstrada a materialidade delitiva e presentes indícios suficientes de autoria, com base em depoimentos da vítima e do réu prestados na fase extrajudicial, confirmados pelas testemunhas em Juízo, o réu deve ser submetido a julgamento perante o juiz natural da causa – Conselho de Sentença – não havendo que se falar, portanto, em absolvição sumária.
3. Não havendo prova inequívoca de que o réu agiu sem animus necandi (ao desferir um disparo de arma de fogo em direção à cabeça da vítima) ou que tenha desistido voluntariamente de prosseguir na execução do crime, não há como operar, na fase de pronúncia, a desclassificação para crime diverso da competência do júri.
4. As qualificadoras, na fase de pronúncia, só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio no acervo probatório. Na espécie, porém, existem elementos probatórios que sustentam a tese acusatória. Aplicação do princípio in dubio pro societate, segundo a qual, as dúvidas, na fase da pronúncia, se resolvem em favor da sociedade.
5. Recurso conhecido e não provido para manter a decisão que pronunciou o réu nas sanções do artigo 121, § 2o, incisos II e IV, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima), a fim de que seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.